Tribunal: CARF
Processo: 10235.720047/2006-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10235.720047/2006-97
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-012.789 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
AMCEL AMAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão. Caso a omissão não
apresente elementos suficientes para alterar o teor da decisão embargada, esta
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, imprimir-lhes efeitos infringentes, para
retificar a decisão embargada e reverter às glosas referentes aos produtos listados no laudo (e-fl.
5.671) referentes à fase de “produção de mudas”, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araújo, Antônio Andrade Leal, Jose Renato Pereira de Deus, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720047/2006-97
Fl. 5946
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.789 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720047/2006-97

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão no 3302-
010.849, de 24 de maio de 2021, que deu provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos
da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
Ementa:
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS
COM BASE NA TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
O aproveitamento de crédito para dedução da contribuição devida ou o
ressarcimento de valores do PIS e da Cofins na sistemática da não
cumulatividade não ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre
os respectivos valores - Enunciado de Súmula CARF no 125.
A Embargante alega obscuridade quanto à falta de dialeticidade referente ao item
“Plantio de Mudas”, bem como quanto à ausência de análise da essencialidade dos insumos no
processo produtivo, por ter adotado fundamento diverso do despacho decisório e omissão quanto
à apreciação do laudo do processo produtivo anexado aos autos, na manifestação de
inconformidade.
Os embargos foram admitidos para apreciar a possibilidade de creditamento dos
custos dos produtos contidos no laudo de e-fl. 5671, relativos à fase de “Plantio de Mudas”..
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Os embargos de declaração teve o exame de admissibilidade processado
regularmente, dele tomo conhecimento.
Conforme noticiado anteriormente, os embargos de declaração foram admitidos
para apreciar a possibilidade de creditamento dos custos dos produtos contidos no laudo de e-fl.
5.671, relativos à fase de “Plantio de Mudas”.
De fato, o acórdão embargado não se pronunciou sobre tema, merecendo, assim, o
pronunciamento.
Na decisão embargada, ficou consignado que o processo produtivo de
agroindústria ultrapassa a fase ocorrida no parque fabril, nos casos em que o sujeito passivo
produz seu insumo ao invés de adquiri-lo no mercado. Entendo que os custos com a produção de
seu insumo podem ser essenciais ao processo produtivo, desde que provado nos autos. Em outras
Fl. 5947
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.789 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720047/2006-97

linhas, aceito a teoria do insumo do insumo, que seria exatamente a possibilidade de
aproveitamento dos custos com os insumos que servirão de insumos para o produto final.
O processo produtivo da recorrente compreende várias fases antes do processo
fabril, dentre elas a “Produção de Mudas”. Ocorre que ao analisar o recurso voluntário, esse
relator entendeu que a recorrente não havia identificado quais eram os insumos tidos como
essenciais ao seu processo produtivo, utilizados na fase “Produção de Mudas”. Por esse motivo,
negou o creditamento da totalidade dos insumos, em virtude da falta de dialeticidade.
A interessada embargou a decisão e chamou a atenção para o fato de que teria
apresentado um laudo técnico detalhando os insumos utilizados na fase de “Produção de
Mudas”.
Revisitando os autos, identifico a presença do laudo, o qual contém a lista de
elementos utilizados na fase “Produção de Mudas”, bem como foram utilizados no processo
produtivo da recorrente, e-fls. 5.656/5.671.
Com base na premissa de que o processo produtivo da agroindústria que produz
seu insumo começa antes da fase fabril, possibilitando o aproveitamento dos custos com os
insumos que servirão de insumos para o produto final, entendo que todos os produtos elencados
na lista do laudo de e-fl. 5.671, são essenciais ao processo produtivo da embargante, de forma
que a subtração de qualquer deles implicaria em substancial perda da qualidade do produto, ou
até a inviabilidade de sua produção.
Sendo assim, acolho parcialmente os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para retificar a decisão embargada e reverter as glosas referentes aos produtos
listados no laudo (e-fl. 5.671) referentes a fase de “produção de mudas”.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 5948
DF CARF MF
Original